Tribunal: TJDFT
Processo: 0702608-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702608-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIA ARAUJO CHAVES DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. 2. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 6a Vara de Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual de sentença coletiva proposto por Lúcia Araújo Chaves, acolheu, em parte, a impugnação e afastou a limitação da condenação ao período anterior à impetração do MS no 7.253/97 (autos no 0714826-95.2022.8.07.0018; IDs no 140908821 e no 144290889). 3. Nas razões de ID no 43053420, o agravante, em suma, narra que impugnou o cumprimento individual de sentença e suscitou excesso de execução com base em duas teses: a) índice de correção monetária incorreto; b) limitação temporal da condenação. 4. Argumenta que a decisão na Ação coletiva no 32.159/97 limitou a concessão do auxílio-alimentação desde a data de sua supressão até a data da impetração do mandado de segurança (28/4/1997). 5. Pede a reforma da decisão para que os cálculos sejam limitados conforme o título executivo e a condenação da agravada em honorários advocatícios. 6. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 7. As fichas financeiras de ID no 137245235 (autos originários) indicam que a autora do cumprimento de sentença era servidora da Fundação Zoobotânica do DF na época da supressão do auxílio-alimentação. 8. Com base nos arts. 9o e 10 do CPC, intimem-se as partes, para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem sobre eventual ilegitimidade ativa da autora (agravada), uma vez que os servidores da Fundação Zoobotânica não possuem legitimidade para pleitear crédito que foi reconhecido aos integrantes de pessoa jurídica diversa (Ação coletiva no 32.159/97 e MS no 7.253/97). 9. À Secretaria da 8a Turma para retirar de pauta o AGI no 0702304-56.2023.8.07.0000 para julgamento simultâneo. 10. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO